Tribunal: STF
Processo: RE 918889
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO AO CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - AFTE DO QUADRO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 748.371. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À DECADÊNCIA DO DIREITO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO AO DIREITO À NOMEAÇÃO EM CARGO – DECADÊNCIA DO DIREITO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – Tendo o edital definido que o prazo de validade do concurso é de 01 (um ano), a contar da sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período, vislumbra-se o seu caráter decadencial, a exigir que a impugnação do certame e da observância da ordem de classificação se efetive nesse interregno de tempo – Apelação adesiva provida.” (Doc. 14, p. 37, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Carlos Henrique de Oliveira (Doc. 14, p. 51-88 e Doc. 15, p. 1-77) foram desprovidos (Doc. 16, p. 93-95 e Doc. 17, p. 1-4).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 17, p. 76 e Doc. 18, p. 1-73), Carlos Henrique de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e inciso IV, da Constituição da República. Narra que o subitem 3.12 do Edital 01/1995 foi objeto de acordo judicial firmado e homologado, porém o ora recorrente não figurava na publicação das nomeações ocorridas em 12/07/2001, o que levou-o a pedir a execução do acordo. Afirma que o pedido foi negado ao argumento de que a Administração já teria nomeado todos aqueles contidos no acordo homologado e que haviam sido aprovados. Sustenta que a decisão do Tribunal de origem que deu provimento ao recurso adesivo do Estado de Minas Gerais, ao fundamento do poder discricionário e administrativo, desconsiderou que o subitem 3.12 do Edital 01/1995 foi cancelado em juízo. Aponta que, no presente caso, deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto 20.910/1932. Acresce que ajuizou, em 30/03/2006, a ação para exigir a obrigação de fazer consistente na sua nomeação, certo que o prazo final para pleitear o direito seria em 12/07/2006, razão pela qual não haveria que se falar em decadência no caso concreto.



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Doc. 19, p. 22-41).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 19, p. 47-48).



    Em 29/10/2015, desprovi o recurso extraordinário (Doc. 20), motivo pelo qual Carlos Henrique de Oliveira interpôs agravo interno (Doc. 22).



    Em 19/11/2015, reconsiderei a decisão anteriormente proferida e determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 683 (Doc. 23).



    Julgado o paradigma, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 683 da Repercussão Geral. Entretanto, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 683. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. CASO EM EXAME 



    1. Juízo de retratação do acórdão que reconheceu a decadência do direito à nomeação em concurso público, em razão da preclusão do prazo de validade do certame, após devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no Tema 683 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema 683, que estabelece que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão recorrido reconhece a decadência do direito à nomeação, considerando que a ação foi ajuizada após o prazo de validade do concurso, o que extingue o próprio direito sobre o qual se fundamenta o pedido. 



    4. A tese fixada pelo STF no Tema 683 estabelece que a preterição capaz de ensejar o direito subjetivo à nomeação deve ocorrer na vigência do certame, mas não definiu expressamente o prazo para ajuizamento da ação, havendo divergência entre os Ministros sobre essa questão. 



    5. Não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a orientação do STF, porquanto não definição de prazo para o ajuizamento da ação. 



    6. O juízo de retratação somente se impõe quando há divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que não se verifica no caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Juízo de retratação não realizado. Acórdão mantido.” (Doc. 30, p. 1, destaquei)



    Devolveu-se, então, o processo ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 36). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, na origem, Carlos Henrique de Oliveira ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com pedido de declaração do direito à nomeação, posse e exercício no cargo efetivo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais - AFTE do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso adesivo do Estado de Minas Gerais e julgou prejudicada a apelação do autor, ao fundamento de que o concurso público para provimento de cargos da classe de Agente Fiscal de Tributos Estaduais - AFTE do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação previa, em seu item 7.8, o prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável uma vez, por igual período; assim, ainda que considerada a suspensão do prazo decadencial em virtude da anulação da cláusula 3.12 do Edital, com a nova publicação dos classificados e nova homologação do certame ocorrida em 11/04/2001, quando do ajuizamento da ação pelo candidato visando à sua nomeação, em 30/06/2006, já havia transcorrido o prazo de validade do certame, o que caracterizaria a decadência do pedido inicial e, por consequência, do próprio direito em que se funda o pleito exordial (Doc. 14, p. 40-44).



    Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 683 da Repercussão Geral, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o entendimento acima, pelos seguintes fundamentos:



    “Outrossim, no recente julgamento do Tema n° 683 (RE n° 766.3041RS), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em que se discute:



    (...)



    O STF fixou a seguinte tese: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 



    (...)



    Nada obstante, apesar de intensos debates entre os Ministros do STF não se chegou a um consenso acerca do prazo prescricional para ajuizar ação visando a nomeação, houve propostas de que poderia ser ajuizada apenas no prazo de validade do certame, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, da Lei 12.016/09), no prazo de 01 (um) ano (art. 1º da Lei 7.144/83) e no prazo de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto 20.910/1932). 



    (...)



    Nessa linha, considerando que o acórdão objeto do juízo de retratação reconheceu a decadência do direito de pleitear a nomeação e a Tese 683, do STF, como visto, não definiu a questão, é de se considerar que o acórdão proferido por esta 1º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se encontra em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, de acordo com a norma contida no art. 1.030, inciso II, do CPC, o juízo de retratação apenas será realizado se o acórdão recorrido divergir da orientação provinda do STJ/STF - em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos -, o que, como visto, não é a hipótese dos autos, diante da não subsunção do caso ao precedente vinculante dito violado. 



    Por conseguinte, atento às peculiaridades do caso concreto, a manutenção do acórdão é medida que se impõe, não havendo falar em retratação.” (Doc. 30, p. 5-9, destaquei)



    Ab initio, saliente-se que, de fato, o presente caso não se subsume à tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 766.304, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 683 da Repercussão Geral, no sentido de que “a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame” (DJe de 05/08/2024, destaquei).



    Como assentado pelo Tribunal de origem, o acórdão ora recorrido decidiu sobre prazo para o ajuizamento do feito quando o candidato pleiteia sua nomeação ao argumento de ter sido preterido, o que difere da matéria julgada no Tema 683 da Repercussão Geral.



    Quanto às demais questões, ressalte-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste ao recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDISCIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    De outro lado, verifica-se que o artigo 5º, inciso II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Assevere-se ainda que a controvérsia relativa à decadência do direito à nomeação demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo no sentido de que a ação foi ajuizada após o prazo para se pleitear a nomeação ao cargo pretendido, o que implica a própria decadência do direito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CADASTRO DE RESERVA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a questão em debate exigiria reexame do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas após a validade do certame. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório e nas regras do edital, que os agravantes não possuem direito subjetivo à nomeação, uma vez que o concurso expirou em 27 de novembro de 2011 e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2014, configurando a decadência do direito pleiteado. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Jurisprudência relevante citada: tema 784 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 868.004 AgR, ARE 1.209.639 ED-AgR.” (ARE 1.531.951-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/04/2025, destaquei)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exoneração. Mandado de segurança. Decadência reconhecida pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



      IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.501.905-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 06/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO TARDIA. REPOSICIONAMENTO PARA FINS DE PROMOÇÃO. REVERSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.372.627-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 09/05/2022, destaquei)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso nesse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. 



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). 



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente